Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712236-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: VALDI SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de ação de conhecimento proposta em seu desfavor por VALDI SANTOS RIBEIRO, ora autor/agravado nos seguintes termos (ID n° 151806156 – autos de origem): “Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação e da citação: Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora que a requerida lavrou termo de ocorrência e inspeção com cobrança de valores irregulares, que não condizem com as condições de uso do serviço de energia elétrica. Pois bem. Embora a discussão observada na inicial, trazida à lume a partir da constatação de ligação irregular do imóvel utilizado pela parte autora junto à rede da requerida, demande dilação probatória e contraditório, o fato é que a fatura no valor de R$ 12.143,63, foi gerada a partir daquela constatação e diz respeito a meses pretéritos, que não autorizam a interrupção da prestação do serviço. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, em parte, unicamente para determinar que a ré se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, no que toca a eventual inadimplemento da fatura relacionada ao TOI tratado na inicial, com valor de R$ 12.143,63, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Caso o serviço já tenha sido suspenso, fica a ré intimada a retomar o fornecimento no prazo de 48 horas. Cite-se e intime-se a requerida da presente decisão através de SISTEMA. Caso não seja possível a comunicação via sistema, expeça-se mandado de intimação e citação, devendo ser cumprido em regime de plantão. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação. Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso. (...).” Irresignada, a parte requerida/agravante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de efeito suspensivo (ativo), afastando-se a determinação de que a parte ré/agravante se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente/agravada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45281195. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Destarte, o cerne da demanda em análise remete à presença ou não dos requisitos legais necessários, na origem, para o deferimento da tutela de urgência. De início, deve-se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida/agravante se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravada, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Frisa-se, também, que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, é possível somente em relação a contas recentes, referente ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. Vejamos: “(...)1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. (...) (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016) ”. No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. Apelo provido. (Acórdão 1199595, 07014513220198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas as respectivas observações, não há elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito da agravante, necessária para a concessão da medida pleiteada. Em sentido oposto, afere-se que os documentos juntados ao feito de origem comprovam que a dívida em questão remete à 27 de julho de 2022, o que evidencia ser inviável a suspensão do abastecimento em razão de se tratar de débitos antigos. Ressalte-se, ainda, que o fornecimento de energia envolve a satisfação de necessidades básicas e inadiáveis da população, as quais estão diretamente relacionadas à dignidade da pessoa humana, o que implica em evidente perigo de dano inverso. Ademais, o deferimento da tutela ora impugnada não apresenta risco à parte requerida/agravante. Afinal, caso a parte autora/agravada não logre êxito em infirmar a fatura de energia vergastada, é certo que a requerida/agravante disporá de todos os meios legais para cobrar a integralidade dos valores devidos. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora